Tribunal: TJDFT
Processo: 0742852-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECAIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
II. Não se aplica o princípio da causalidade na hipótese em que a cobrança excessiva não derivou de erro escusável do demandante provocado por ação ou omissão ilegal da parte demandada.
III. Apelação desprovida.